Tribunal: TJSP
Processo: 1023148-72.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
VOTO No 39609

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CREFISA.

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Recurso Banco-réu. Possibilidade de revisão das taxas de juros se e quando a relação for de consumo e houver desvantagem exagerada ao consumidor (STJ, Recursos Repetitivos, REsp 1.061.530-RS). Taxa de juros praticada flagrantemente abusiva, várias vezes maior que a média de mercado. Taxa

Ementa:
VOTO No 39609

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CREFISA.

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Recurso Banco-réu. Possibilidade de revisão das taxas de juros se e quando a relação for de consumo e houver desvantagem exagerada ao consumidor (STJ, Recursos Repetitivos, REsp 1.061.530-RS). Taxa de juros praticada flagrantemente abusiva, várias vezes maior que a média de mercado. Taxa declarada abusiva, determinando-se a aplicação da taxa média de mercado para o período. Sentença mantida.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Recurso Autor. Devolução em dobro. Admissibilidade. Má-fé da instituição financeira na contratação, faltando com transparência e aplicando taxa de juros exorbitantes. Má-fé configurada. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Sentença reformada.

DANO MORAL. Recurso Autor. Publicidade enganosa, falta de transparência na contratação, flagrante abusividade da taxa de juros e desconto mensal da parcela diretamente da conta corrente da Apelante, comprometendo a sua subsistência. Afronta à dignidade da pessoa humana. Danos morais caracterizados. Quantum reparatório fixado em R$ 5.000,00, no caso concreto. Sentença reformada.

Recurso do Banco-réu não provido; recurso do Autor parcialmente provido.